Tribunal: TJSP
Processo: 1020866-08.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Recurso especial que pretende, no que aqui interessa, alterar a disciplina da correção monetária e dos juros de mora. Matéria agora regulada pelo Tema 1368 do STJ. Tese repetitiva que se firmou após o julgamento da apelação e dos declaratórios. Impositiva adequação jurídica superveniente. Hipótese em que, desde a citação (termo

Ementa:
RECURSO REPETITIVO. Reexame nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Recurso especial que pretende, no que aqui interessa, alterar a disciplina da correção monetária e dos juros de mora. Matéria agora regulada pelo Tema 1368 do STJ. Tese repetitiva que se firmou após o julgamento da apelação e dos declaratórios. Impositiva adequação jurídica superveniente. Hipótese em que, desde a citação (termo inicial não contrastado pela autora) até 27.08.2024 (dia anterior à vigência da Lei no 14.905/24), a correção e os juros de mora serão modulados pela Selic. V. Acórdão original parcialmente retificado.